Tribunal: STF
Processo: HC 189945
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PACIENTE COM CUIDADOS MÉDICOS NECESSÁRIOS NO ESTABELECIMENTO NO QUAL CUSTODIADO: ADOÇÃO DAS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA EVITAR A DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS DA COVID-19. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Leonardo Pontes de Brito, advogado, em benefício de G P S, contra decisão do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 3.8.2020, denegada a ordem no Habeas Corpus n. 570.492.
    Consta da decisão proferida pelo Ministro Sebastião Reis Júnior:
    “Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de G P de S, denunciado e condenado pelo crime de estupro de vulnerável.
    Alega-se que o Processo n. 0045.18.002023-7, da 1ª Vara da comarca de Caeté/MG, está em fase recursal e que foi formulado, em 18/3/2020, pedido de reanálise da situação prisional do paciente (dado o receio de proliferação de coronavírus e a situação do apenado, que seria portador de leucemia mieloide crônica).
    No entanto, o pedido ainda não foi analisado pelo Desembargador Relator da Apelação n. 0020237-53.2018.8.13.0045.
    Pede-se, em liminar, que o paciente seja colocado em prisão domiciliar.
    Em 7/4/2020, o pedido liminar foi por mim indeferido às fls. 47/48.
    Às fls. 287/291, petição da defesa para relatar que na última semana morreu por causa do COVID-19, um detento que estava no mesmo presídio e ala do Paciente, fato que este que fora noticiado tanto pelo portal de notícias G1. Sustenta que na unidade prisional há várias pessoas contaminadas, podendo chegar em total de 98 detentos e que, diante desse quadro, a prisão domiciliar seria imprescindível para salvaguardar a saúde do paciente.
    Informações prestadas, o Ministério Público Federal opinou pela não concessão da ordem (fls. 293/297)”.
    Na decisão objeto da presente impetração, o Ministro Sebastião Reis Júnior assentou que o pedido de prisão domiciliar não foi apreciado em segunda instância, não podendo, então, ser analisado no Superior Tribunal de Justiça, sob pena de supressão de instância. Anotou que o “paciente está recebendo o tratamento médico adequado no estabelecimento prisional, tendo sido ressaltado que inexistem dados oficiais de contexto anormal de infecção por Covid-19 na unidade onde se encontra recolhido”.
    2. O impetrante alega que o “Paciente, fora denunciado pela suposta prática do delito de estupro de vulnerável, o qual encontra tipificação no artigo 217-A do Código Penal.
    O processo 0020237-53.2018.8.13.0045 encontra-se em fase recursal, SEM DATA PARA JULGAMENTO, sob relatoria do Desembargador Antônio Carlos Cruvinel, na 03ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais.
    Antes de analisar o pedido realizado pela defesa, a D. Magistrada de piso, solicitou informações junto à unidade prisional, o que, foi devidamente atendido, sendo apresentada vasta documentação, dentre elas, o relatório médico quanto ao histórico de saúde do Paciente desde sua entrada no sistema prisional, bem como se a doença de que é portador se encaixa nos quadros de risco da OMS e do Ministério da Saúde.
    Qual não foi a surpresa, todos os relatórios apontaram para uma mesma conclusão, qual seja: O PACIENTE É PORTADOR DE LEUCEMIA MIELÓIDE CRÔNICA, E SIM, FAZ PARTE DO GRUPO DE RISCO APRESENTADO PELOS ORGÃOS DE SAÚDE
    Diante de toda a documentação a MM. Magistrada (…) decidiu de forma diametralmente oposta às orientações dos médicos da unidade prisional, da recomendação nº 62 do CNJ e da portaria nº 19 do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, indeferindo o pedido de prisão domiciliar, sob o opaco fundamento de que sua doença pode ser tratada estando ele recluso.
    Ocorre que essa NUNCA foi a discussão, mesmo porque essa conclusão, com a devida venia, é completamente lógica, eis que o Paciente está preso há mais de um ano tendo sua doença acompanhada desde então, MAS A CELEUMA AQUI TRATADA É QUE, MESMO COM A SUA DOENÇA SENDO ACOMPANHADA DE DENTRO DO PRESÍDIO, É FATO MAIS QUE INCONTROVERSO QUE O PACIENTE É UM IMUNODEPRIMIDO, RAZÃO PELA QUAL A PREOCUPAÇÃO NÃO É SE A LEUCEMIA ESTÁ SOB CONTROLE, MAS SIM QUE, DEVIDO AO FATO DE SER PORTADOR DE TAL MOLÉSTIA, ESTARIA MUITO MAIS SUSCEPTÍVEL A SE INFECTAR COM O CORONAVÍRUS DENTRO DA UNIDADE, O QUE NÃO RESTA A MENOR SOMBRA DE DÚVIDA PELOS PRÓPRIOS RELATÓRIOS MÉDICOS APRESENTADOS, OS QUAIS TAMBÉM SEGUEM EM ANEXO” (sic).
    Assinala ausência de contemporaneidade para a prisão cautelar, pois o paciente estaria recluso há “mais de um ano, por fatos que supostamente cometera no longínquo ano de 2014”, e “NO CASO DO PACIENTE A PRISÃO DOMICILIAR SERIA O IDEAL, UMA VEZ QUE MORA COM SEU IRMÃO, FICANDO ISOLADO SEM QUALQUER RISCO TANTO À SUA SAÚDE QUANTO ÀS PESSOAS EM SUA VOLTA”.
    Estes os requerimentos e o pedido:
    “B) A concessão da liminar, para conceder a prisão domiciliar, a fim de sanar o risco de contaminação do vírus, vez que possui saúde extremamente frágil;
    C) A oitiva da Procuradoria Geral da República na condição de ‘custos legis’, para que apresente parecer;
    D) A confirmação no mérito da liminar pleiteada para que se consolide, em favor do Paciente GILSON PEREIRA DE SOUZA, a competente ordem de ‘habeas corpus’, para fazer impedir o constrangimento ilegal que o mesmo vem sofrendo, como medida da mais inteira Justiça, a revogação da prisão preventiva ou a concessão da prisão domiciliar;
    E) A intimação pessoal deste advogado para que possa realizar sustentação oral quando da sessão de julgamento”.
    3. Em 20.8.2020, foi determinado que se oficiasse ao juízo da Vara de Execuções Criminais da Comarca de Ribeirão das Neves/MG para prestar informações pormenorizadas sobre o alegado na presente impetração, esclarecendo, em especial, as condições atuais de saúde do paciente e o tratamento disponibilizado no estabelecimento prisional no qual está custodiado, as medidas adotadas para evitar a disseminação do vírus da Covid-19 nesse local e se os fundamentos apresentados para a prisão cautelar do paciente foram reavaliados, nos termos do parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal.
    As informações foram prestadas e os autos vieram-me conclusos.
    4. Em 15.9.2020, a defesa protocolizou a Petição/STF n. 75.144/2020, na qual alega que o paciente teria ficado sem a medicação necessária para o tratamento médico, a qual teria sido extraviada no estabelecimento prisional. Assinala ter sido solicitada uma caixa extra dessa medicação, tendo dito pelo diretor do estabelecimento prisional que o remédio em questão teria sido encontrado. Reitera-se o pedido de concessão de prisão domiciliar.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    5. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.
    6. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual denegada a ordem no Habeas Corpus n. 570.492.
    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no STJ – e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado – impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]” (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERE LIMINARMENTE WRIT MANEJADO NO STJ. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. I – No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior. II – A não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]. III – Writ não conhecido” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 13.2.2014).
    “HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. 1. O entendimento majoritário da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que ‘o habeas corpus é incabível quando endereçado em face de decisão monocrática que nega seguimento ao writ, sem a interposição de agravo regimental’ (HC 113.186, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistência de ilegalidade flagrante ou de abuso de poder na prisão preventiva. 3. Habeas Corpus extinto por inadequação da via processual, cassada a medida liminar deferida” (HC n. 116.551, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, DJe 3.2.2014).
    7. Sem adentrar o mérito da presente impetração, mas para afastar a alegação de ilegalidade ou teratologia na espécie, é de se anotar que, em 16.5.2020, ao indeferir o pedido de prisão domiciliar, o juízo da Vara de Execuções Criminais da Comarca de Ribeirão das Neves/MG assentou:
    “Com efeito, é de conhecimento público e notório que atravessamos uma grave crise de saúde pública, em razão do surto pandêmico de doença respiratória provocado pelo COVID 19 (Corona Vírus), à vista do que o Ministério da Saúde, por via da Portaria nº 188/2020, declarou ‘Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional’, opção esta também adotada pelo Estado de Minas Gerais (Decreto NE 113/2020), com o objetivo de conter a propagação do vírus, na medida em que haverá limitação de leitos para atendimento em caso de agravamento da crise.
    Não desconheço que, dentre o grupo de risco, encontram-se os doentes crônicos, categoria na qual se enquadra o sentenciado.
    Segundo os documentos juntados aos autos, o sentenciado é portador de leucemia mieloide crônica.
    A Unidade Prisional informa a regularidade de atendimento médico ao sentenciado. Expõe, ainda, que o sentenciado está sendo efetivamente acompanhado e que vem recebendo tratamento médico adequado, considerando sua condição atual de saúde. Afirma, mais, que a doença é passível de tratamento no ambiente prisional (seq. 34.1). (…)
    Destaco que o sentenciado cumpre pena em regime fechado, que possui rigor compatível com o isolamento social sugerido pelo Ministério da Saúde e pela Organização Mundial da Saúde (OMS), bem como não há casos confirmados de contaminação pelo coronavírus na Unidade Prisional.
    Ademais, as medidas adotadas pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais (Resolução nº 52/2020) e por este Juízo (Portaria nº 03/2020/VEP/RNS) minimizam o risco de transmissão comunitária do novo coronavírus (COVID-19) no interior da Unidade Prisional, eis que o fluxo de entrada e saída se restringirá aos agentes penitenciários e profissionais de saúde que trabalham no local.
    Assim sendo, considerando possibilidade de realização do tratamento médico na Unidade Prisional; considerando que o sentenciado está sendo acompanhado pela equipe médica da Unidade Prisional; considerando o regime de cumprimento de penas (fechado); considerando as medidas adotadas para prevenção do COVID-19 (coronavírus) no âmbito da Unidade Prisional; considerando, ainda, o laudo médico juntado aos autos, assegurado indefiro o requerimento de prisão domiciliar seu direito de receber tratamento médico adequado no interior do estabelecimento prisional.
    Oficie-se à Unidade Prisional para que continue prestando atendimento médico adequado ao sentenciado” (grifos nossos).
    Em 8.9.2020, ao prestar as informações requisitadas, o juízo da Vara de Execuções Criminais da Comarca de Ribeirão das Neves/MG afirmou:
    “O paciente cumpre o remanescente de 14 anos, 09 meses e 18 dias de pena privativa de liberdade, em regime fechado.
    A progressão de regime está prevista para o dia 25.09.2025 e o livramento condicional para o dia 27.01.2030.
    Em 16.05.2020, este Juízo indeferiu o pedido de prisão domiciliar, vez que a comorbidade apresentada pelo paciente (leucemia mieloide crônica) é passível de tratamento no cárcere.
    A Defensoria Pública de Minas Gerais, que assiste o paciente nos autos de execução de penas, não agravou da decisão.
    Apesar de devidamente intimada, a Unidade Prisional não informou o atual estado de saúde do paciente e o tratamento a ele disponibilizado.
    Nesta data, requisitei, novamente, as informações.
    O paciente não faz jus a novos benefícios, no momento.
    Acompanham as informações: cópia do atestado de penas, da decisão de indeferimento da prisão domiciliar, do relatório médico constante nos autos, do protocolo adotado para evitar a disseminação do coronavírus no interior do estabelecimento prisional, do despacho supra e da senha de acesso”.
    Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, o Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, afirmou:
    “Sendo assim, em relação ao pleito de prisão domiciliar, não há dúvidas de que, ante a crise de pandemia mundialmente causada pelo coronavírus (Covid-19) e, especialmente, a iminente gravidade do quadro nacional, intervenções e atitudes mais ousadas são demandadas das autoridades públicas, inclusive do Poder Judiciário.
    Entretanto, tais atitudes devem ser tomadas em conformidade com a recente Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, que orienta aos magistrados com competência para a fase de conhecimento que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, reavaliem as prisões provisórias.
    Por fim, verifica-se que as instâncias ordinárias afirmaram que o paciente está recebendo o tratamento médico adequado no estabelecimento prisional, tendo sido ressaltado que inexistem dados oficiais de contexto anormal de infecção por Covid-19 na unidade onde se encontra recolhido”.
    8. Pelo que está comprovado nestes autos, descabe cogitar-se na espécie de flagrante ilegalidade ou teratologia.
    Embora seja incontroverso que o paciente faz parte do grupo de risco, as informações prestadas – e as quais há que se respeitar a fé pública de que se revestem – noticiam que o tratamento médico necessário vem sendo oferecido no local no qual está recluso. Naquele estabelecimento prisional também está sendo adotado protocolo “para evitar a disseminação do coronavírus” e avaliada, de forma constante, a situação de saúde do paciente, com os cuidados adequados, por determinação do juízo de origem, na qual se tem: “Oficie-se à Unidade Prisional para que continue prestando atendimento médico adequado ao sentenciado”.
    Para acolher a pretensão do impetrante e concluir que, mesmo assegurado o tratamento médico necessário e adotadas medidas para evitar a disseminação do vírus da Covid-19 segundo informado, a saúde do paciente estaria em risco e, por ser do grupo de risco e por ter eventualmente ficado sem a medicação por determinado período, deveria ser posto em prisão domiciliar, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos e realizar diligências para rever o que afirmado pelo juízo de origem e confirmado na decisão objeto da presente impetração, ao que não se presta o habeas corpus.
    9. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    10. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se com as cautelas inerentes ao segredo de justiça destes autos.
    Brasília, 16 de setembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora